Tribunal: TJES
Processo: 5034313-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034313-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034313-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO EM PATAMAR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL EM ALGUNS MESES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a municipalidade ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério (anos de 2021 a 2023), observada a proporcionalidade da jornada de trabalho de 25 horas semanais da servidora. O recorrente alega que a autora já recebe valor superior ao piso proporcional estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Vila Velha efetuou o pagamento do vencimento base da autora respeitando o patamar mínimo do Piso Salarial Nacional do Magistério, de forma proporcional à sua jornada de 25 horas, no período cobrado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica possui assento na Lei nº 11.738/2008, devendo o parâmetro mínimo ser observado de forma proporcional à carga horária desempenhada pelo servidor.

A análise do conjunto probatório, notadamente das fichas financeiras, evidenciou que a municipalidade realizou o pagamento da rubrica "Vencimento Efetivo" em patamar inferior ao piso proporcional devido em meses específicos ao longo dos anos de 2021 (outubro), 2022 (janeiro a abril, setembro e outubro) e 2023 (janeiro a abril, junho, agosto, outubro e novembro).

A sentença originária comporta reforma parcial tão somente para afastar o comando genérico, delimitando a condenação e a apuração das diferenças devidas aos exatos meses em que se comprovou o pagamento a menor por parte da Administração Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O profissional do magistério público da educação básica faz jus ao vencimento base não inferior ao piso salarial nacional, calculado de forma proporcional à sua respectiva jornada de trabalho. 2. Constatado o pagamento a menor em competências isoladas, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais limitadas aos meses de efetivo descumprimento."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Lei nº 11.738/2008;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;

Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947 (Tema 810).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS
, a qual decidiu (ID 18570777): “
Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora. Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.”

Em sede recursal (ID 18570779), o recorrente sustenta, em suma, que a autora já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional às 25 horas, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 18570783).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo que o comando sentencial comporta parcial reforma, eis que acabou sendo genérico em sua fundamentação e dispositivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora é servidora concursada do Município de Vila Velha (PMVV), no cargo de PROFESSOR A - SÉRIES INICIAIS, com jornada de 25 horas semanais (conforme ficha financeira e print no corpo da contestação – ID 18570772, pág. 7).

Informa a autora que, no período de 2021 a 2023, recebeu vencimento inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério, calculado proporcionalmente à sua carga horária, fazendo jus ao recebimento das diferenças apuradas.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar se o vencimento base pago à autora respeitou o Piso Nacional (Lei Federal nº 11.738/2008), que deve ser observado de forma proporcional à jornada de 25 horas.

Em que pese a alegação do recorrente de que a autora recebe valor superior ao piso, da análise das fichas financeiras acostadas aos autos (ID 18570767, pág. 21 a 23), verifica-se que, ao contrário do alegado pelo Município, a autora logrou êxito em comprovar que, em diversos meses, o valor pago sob a rubrica “VENCIMENTO EFETIVO” foi inferior ao piso proporcional devido.

Extrai-se dos documentos os seguintes períodos de descumprimento:

No ano de 2021: O piso proporcional era de R$ 1.803,90. Verificou-se pagamento a menor no mês de outubro.

No ano de 2022: O piso proporcional era de R$ 2.403,52. Verificou-se pagamento a menor nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, setembro e outubro.

No ano de 2023: O piso proporcional era de R$ 2.762,84. Verificou-se pagamento a menor nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, outubro e novembro.

Portanto, a prova documental caminha no sentido de confirmar a tese autoral, evidenciando que a Administração Municipal não observou, em períodos específicos, o patamar mínimo estabelecido pela legislação federal.

Ressalte-se que a apuração exata do
quantum debeatur
(valores devidos) deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, de modo a garantir o pagamento exato das diferenças verificadas nos meses em que o piso não foi atingido, conforme os parâmetros fixados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no mês de outubro de 2021; nos meses de nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, setembro e outubro de 2022; e, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, outubro e novembro de 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)